Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006844-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CPF: 066.013.033-56 (ADVOGADO), RAFAEL LONGO DO PRADO - CPF: 998.861.031-91 (AGRAVANTE), CARLOS FELICIANO DA SILVA MORAES - CPF: 016.688.811-79 (AGRAVANTE), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a rescisão contratual e suspender a cobrança de parcelas vincendas, em virtude de mora da incorporadora na entrega da obra e da manifestação de vontade dos adquirentes de não prosseguir com o contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em examinar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir a negativação do nome dos agravantes, diante da manifesta intenção de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

III. Razões de decidir

3. A mora da incorporadora na entrega da obra, somada à manifestação de vontade dos consumidores em rescindir o contrato, configura a probabilidade do direito alegado.

4. O risco de dano é evidente, pois a continuidade das cobranças e a possível negativação do nome dos agravantes causam prejuízo de difícil reparação.

5. A suspensão das cobranças não gera prejuízo à incorporadora, que poderá recolocar a unidade no mercado, e atende aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor.

6. O direito potestativo do consumidor de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel está consolidado na Súmula 543 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e determinar a abstenção de inclusão do nome dos compradores em cadastros de inadimplentes, quando configurada a mora da incorporadora na entrega da obra e a manifestação de vontade dos adquirentes em rescindir o contrato."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CC, art. 421; CDC, Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 5707624-56 .2022.8.09.0137; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192680620248110000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL LONGO DO PRADO E CARLOS FELICIANO DA SILVA MORAES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Resolução Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos
” (Proc. no 1001227-48.2025.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a rescisão contratual e, por conseguinte, o encerramento das cobranças das parcelas, liberando os autores de qualquer obrigação financeira relacionada ao contrato
(cf. Id. no 273224869).

Os agravantes afirmam que há jurisprudência consolidada no sentido de que a rescisão contratual é direito potestativo do consumidor, sendo desnecessária a permanência na obrigação enquanto tramita a demanda.

Aduzem que a imediata rescisão contratual não causa prejuízo à agravada, que pode recolocar o imóvel no mercado e obter nova receita, o que demonstra a proporcionalidade da medida pleiteada.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que se proceda a
“rescisão imediata do contrato, a cessação das cobranças indevidas e a liberação de todas as obrigações financeiras”
. De imediato, requereu a tutela antecipada de urgência (cf. Id. n. 273063887).

O pedido de tutela antecipada foi deferido para declarar a rescisão contratual e, por conseguinte, o encerramento das cobranças das parcelas que ainda não venceram.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por Rafael Longo do Prado e Carlos Feliciano da Silva Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com anulação de cláusula abusiva e restituição de valores pagos (Proc. no 1001227-48.2025.8.11.0002), indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a imediata rescisão do contrato e, por conseguinte, suspender as cobranças de parcelas vincendas, liberando os autores de quaisquer obrigações financeiras relacionadas à avença.

Depreende-se
dos autos,
que
os agravantes firmaram, em 03 de novembro de 2017, instrumento particular de promessa de compra e venda de fração ideal do empreendimento “Laguna
Resort

Residence
”, localizado em Caldas Novas/GO, no valor total de R$ 34.056,00. Segundo os documentos acostados, os consumidores pagaram, até o momento, o montante de R$ 42.170,10, valor esse inclusive superior ao contratado, em decorrência de encargos e atualizações monetárias.

Apesar do adimplemento substancial da obrigação pelos adquirentes, verifica-se que a entrega da unidade imobiliária, prevista para ocorrer em novembro de 2020, com prazo de tolerância até maio de 2021, não foi realizada, persistindo a ausência de previsão concreta de conclusão da obra. Esse inadimplemento relevante da incorporadora compromete a função social do contrato e viola a legítima expectativa dos adquirentes, caracterizando situação que reclama tutela jurisdicional imediata.

Neste cenário, tem-se configurado o direito potestativo à resolução contratual por iniciativa do consumidor, nos moldes da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a possibilidade de resilição unilateral do contrato por parte do consumidor, notadamente nos contratos de trato sucessivo, quando demonstrada a desproporcionalidade ou a quebra da equação contratual.

No presente caso, além da mora injustificada da incorporadora, há indicativos de que cláusulas abusivas foram impostas aos consumidores, inclusive com retenções de mais de 50% dos valores pagos, o que agrava ainda mais o desequilíbrio contratual.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir a negativação do nome do adquirente, diante da inequívoca manifestação de vontade do consumidor de resilir o contrato, somada à mora injustificada da incorporadora.

Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. ÓBICE À NEGATIVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. LIMINAR MANTIDA. AFASTADA A CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O consumidor possui direito potestativo a rescindir unilateralmente o contrato de compra e venda e o motivo para tanto, se inadimplemento da parte contrária ou outro, somente terá impactos relativos aos ônus contratuais, isto é, no mérito da causa (Súmula 543 STJ). 2. A manifestação de vontade do consumidor no sentido de que não deseja manter a contratação, somada à demora excessiva e injustificada na conclusão de obras de infraestrutura, no contexto da aquisição de lote urbano para a construção de moradia, confere plausibilidade jurídica à pretensão de suspensão das obrigações do adquirente em face do incorporador imobiliário. 3. A determinação de consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas até o julgamento definitivo da ação originária poderá acarretar a majoração desnecessária do montante repassado ao empreendimento inadimplente, o que caracteriza o perigo da
demora.
4. Preenchidos os requisitos necessários, patente a possibilidade de concessão de tutela de urgência, devendo ser mantida a liminar nos moldes em que deferida na origem, excluindo, no entanto, a condição de realização de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO 5707624-56 .2022.8.09.0137, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE
URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como para impedir a negativação do nome da parte agravante em cadastros de restrição ao
crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e evitar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplência, diante de sua manifesta intenção de rescindir o
contrato.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4.
A intenção da parte autora de rescindir o contrato e a ausência de interesse na continuidade da avença justificam a suspensão das obrigações contratuais. 5. A cobrança das parcelas durante a tramitação da ação poderia acarretar prejuízos de difícil reparação, sendo recomendável a suspensão dos pagamentos e a exclusão temporária do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inclusão do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato."

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192680620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024

Os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade do direito invocado, à luz da mora significativa da agravada, bem como o perigo de dano, consistente na continuidade da exigência de pagamentos e risco de inscrição em cadastros de inadimplência, com potencial agravamento da situação financeira dos agravantes, configurando-se o requisito do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ademais, a permanência do vínculo contratual, com a obrigação de continuar adimplindo com as parcelas vincendas, acarretaria onerosidade excessiva e potencial comprometimento da subsistência dos agravantes, evidenciando o perigo de dano de difícil reparação.

Com efeito, exigir do consumidor o adimplemento de parcelas mensais em contrato que ele expressamente pretende rescindir, ainda mais diante de mora da incorporadora, ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato (art. 421, CC), da dignidade do consumidor e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, a suspensão das cobranças não acarreta prejuízo à agravada, que poderá recolocar a unidade no mercado, mitigando eventual perda patrimonial, o que reforça a proporcionalidade da medida liminar concedida.

Assim, merece reforma a decisão agravada, a fim de se reconhecer a rescisão contratual e determinar a imediata suspensão das obrigações financeiras dos agravantes decorrentes do contrato em debate.

Diante do exposto,

voto pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, a fim de
que se abstenha de realizar cobranças relativas às parcelas do contrato de compra e venda objeto da ação de rescisão, bem como de realizar protestos ou inscrever o nome dos autores no cadastro de inadimplentes até final julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025